Tribunal: TJDFT
Processo: 0725922-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. DESPACHO QUE ORDENA CITAÇÃO. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CTN. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o STJ, "a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória" (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007).
1.2. Nos termos da Súmula no 393 do STJ, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
2. O prazo prescricional aplicável ao processo de execução fiscal, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional é de 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito.
2.1. Considerando a data da propositura da execução fiscal e, consequentemente, do despacho que determinou a citação do devedor, ambas posteriores à vigência da Lei Complementar no 118/05, deve-se aplicar a nova redação do inciso I do parágrafo único do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que prevê a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação do executado. Precedentes.
2.2. Em que pese a citação do devedor tenha ocorrido após o término do lapso prescricional, em regra, a interrupção da prescrição deve retroagir à data em que a execução fora proposta, nos termos dos arts. 240, §§ 1o e 3o, e 802 todos do Código de Processo Civil e da Súmula 106 do STJ, salvo comprovada desídia da parte exequente em promover a citação do devedor, posto que esta situação daria azo à eventual configuração da prescrição intercorrente, o que não restou demonstrado. Precedentes.
2.3. Observando-se que a propositura da execução fiscal se dera antes do término do prazo fatal, no caso, não há que se falar em prescrição da dívida pela decorrência do lapso temporal de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a citação do executado, porquanto a demora na citação deste se dera por culpa do mecanismo da justiça, e, para fins de interrupção da prescrição, a data da citação do executado deve retroagir à data da propositura da ação, salvo comprovada negligência do exequente.
3. Recurso desprovido.